Tribunal: TJMT
Processo: 1030891-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030891-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE - CPF: 018.642.321-70 (RECORRENTE), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1030891-30
.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE.

Recorrida:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
.

Data do Julgamento:
10 a 12/12/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA PIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a operadora de turismo à restituição de R$ 1.664,70, corrigidos e acrescidos de juros. A recorrente busca reforma para condenação por danos morais, alegando cancelamento indevido do contrato de viagem apesar do pagamento das parcelas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do pacote turístico, motivado pelo pagamento em atraso de parcela contratual, configura ato ilícito apto a gerar danos morais; (ii) estabelecer se, diante de recurso exclusivo da consumidora, é possível ampliar a condenação sem violar o princípio da
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da terceira parcela ocorreu em atraso — vencimento em 08/08/2024 e adimplemento somente em 26/08/2024 — fato confessado pela própria recorrente, o que caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão, conforme cláusula 3.4 do contrato firmado.

4.

A operadora comprovou ter enviado notificação sobre a inadimplência em 20/08/2024, concedendo prazo de dois dias para regularização, o que evidencia ciência da consumidora acerca do risco de cancelamento.

5.

A cláusula resolutiva expressa permite o cancelamento das reservas ante a impontualidade, não havendo abusividade, conforme precedentes do TJMT citados no voto, que reconhecem a validade da rescisão em hipóteses de atraso semelhante.

6.

A conduta da consumidora rompe o nexo causal e atrai a excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, caracterizando culpa exclusiva do consumidor e afastando a responsabilidade da empresa por danos morais.

7.

Não é possível ampliar a condenação imposta pela sentença, pois apenas a autora recorreu, incidindo a vedação da
reformatio in pejus
, mantendo-se a decisão nos exatos termos proferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso no pagamento de parcela contratual, quando prevista cláusula resolutiva expressa, autoriza o cancelamento do pacote turístico sem configuração de dano moral.

2.

A culpa exclusiva da consumidora pelo inadimplemento afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Em recurso exclusivo da parte autora, é vedada a reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, arts. 397 e 474; Lei 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025680-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24/03/2021; TJMT, AC 0020168-15.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a requerida a restituição da quantia de R$ 1.664,70 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) a parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária
.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, a recorrente afirma que tive o contrato de prestação de serviço rescindido de modo indevido, mesmo após o pagamento das parcelas que estavam em atraso
.

Analisando os autos, observa-se que a recorrente confessa que o pagamento da terceira parcela foi pago em atraso, pois a data de vencimento era

08/08/2024, e foi adimplido em 26.08.2024
, o que gerou a rescisão o contrato e, por consequência, fez com que a requerida adotasse a medida administrativa cabível, como por exemplo, a rescisão do contrato.

Restou comprovado nos autos que a recorrida enviou notificação sobre a inadimplência em 20.08.2024, e do risco do cancelamento do pacote turístico, sendo que o prazo para regularização era de 02 (dois) dias.

Salienta-se, que a recorrente tinha conhecimento da data do vencimento de cada parcela assim como que o seu não adimplemento ocasionaria a quebra do acordo.

Sendo assim, com a ocorrência da quebra do acordo (pagamento fora do dia estipulado) a promovida não está mais obrigada a cumprir o contrato, conforme prevê a cláusula 3.4.

3.4. Inadimplência do contratante

A impontualidade no pagamento de qualquer parcela, independentemente do motivo, poderá dar ensejo à inscrição do nome do CONTRATANTE nos órgãos restritivos de crédito, bem como ensejar a cobrança do débito com acréscimo de juros e correção monetária, despesas com cobranças, além de honorários advocatícios e custas judiciais se necessário o ingresso em juízo.
Se a viagem não houver iniciado, fica o CONTRATANTE ciente que as CONTRATADAS poderão cancelar as reservas realizadas ou cancelar a carta de crédito emitida, gerando, nessa situação, as penalidades estabelecidas para Rescisão, conforme disposto na cláusula 4.2.
das Condições Gerais de Contratação.

Assim, tem-se como presente a culpa da vítima pela ocorrência dos fatos, porquanto a conduta de pagar débito fora da data estipulada, anulou qualquer nexo causal existente com relação à atuação da promovida na prestação do serviço oferecido, excluindo a responsabilidade nos moldes do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO – INADIMPLÊNCIA POR 10 DIAS -

RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em abusividade da referida cláusula resolutiva, tampouco pagamento de indenização por danos morais. A ausência de notificação prévia não tem o condão de afastar o acolhimento da rescisão ante o inadimplemento, consoante previsão do art. 474 do CC. (TJMT - N.U 1025680-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE DE VIAGEM – INADIMPLEMENTO PELO PRAZO DE 10 DIAS – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. É sabido que a ação de consignação em pagamento detém caráter eminentemente liberatório, na medida em que visa impedir os efeitos da mora do devedor. Se a parte autora não comprovou ter ocorrido qualquer das hipóteses que possam ensejar a ação consignatória e por outro lado, havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em recusa injustificada do recebimento das parcelas, tampouco em abusividade da referida cláusula resolutiva. Ademais, é dispensável a notificação extrajudicial para constituição em mora, vez que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de notificação, nos termos do art. 397 do CC”.
(TJ-MT - AC: 00201681520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Assim, ilegítimo é o pleito de indenização por danos morais e materiais.

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação do princípio da
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a reclamante interpôs recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025